Tribunal: STF
Processo: Ext 1581
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de pedido de EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA, formulado pelo GOVERNO DA ARGENTINA em face de PABLO ROBERTO DLUGOKINSKI, com base no Tratado de Extradição celebrado entre os respectivos Estados soberanos e promulgado no Brasil pelo Decreto 62.979, de 11 de julho de 1968 (assinado em Buenos Aires em 15/11/1961 e aprovado pelo Decreto Legislativo n. 85, de 29/09/1964), a fim de responder pela suposta prática do crime de duplo homicídio agravado pelo uso de arma de fogo, previsto no artigo 79, c/c 41 bis, do Código Penal Argentino, consoante Mandado de Prisão n. 37874/2017, expedido em 01/08/2017 pelo Juzgado de Instrucción n. 1 de Oberá (fls. 45/48), conforme NOTA VERBAL n. 3430/2019.
    O Extraditando foi preso em 19/02/2019, por Decisão proferida pelo eminente Ministro CELSO DE MELLO, nos autos da PPE n. 899/DF, tendo sido cumprido o respectivo mandado de prisão em 21/02/2019, tendo sido interrogado em 26/06/2019, apresentando DEFESA ESCRITA requerendo (i) a procedência do pedido de extradição, com sua imediata entrega ao Governo da Argentina; (ii) sua transferência para o Presídio Regional de Santo Cristo/RS ou Santa Rosa/RS; e, alternativamente, (iii) a expedição de alvará de soltura por excesso de prazo.
    O Ministério Público Federal opina pela homologação do pedido de extradição voluntária e pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição, nos seguintes termos:
    “Preliminarmente, verifica-se que os fatos não se encontram prescritos segundo a lei brasileira, porquanto tipificam o crime de homicídio (art. 121 do Código Penal), para o qual é previsto o prazo prescricional de 20 anos (art. 109, Ido Código Penal). No caso, os fatos ocorreram em 28 de março de 2017 (fl. 4 - PPE nº 899/DF), razão pela qual a prescrição somente ocorrerá em dezembro de 27 de março de 2037. 
    De igual modo, verifica-se que os fatos não estão prescritos segundo a lei argentina, porquanto consta do pedido de extradição que, no caso, a ação penal somente prescreverá em 28 de março de 2029 (fl. 13). 
    No mérito, a extradição consiste em medida de cooperação internacional, requerida por via diplomática ou pelas autoridades centrais designadas para esse fim, e será concedida quando inexistentes quaisquer dos óbices previstos no art. 82, da Lei nº. 13.445/l7 e preenchidos os requisitos previstos nos arts. 83 e 87, §3º, do mesmo diploma legal. 
    Em relação às causas impeditivas do art. 82, da Lei nº. 13.445/17, verifica-se nos autos que o extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado, o fato que motivou o pedido é considerado crime no Brasil e no Estado requerente, não é considerado crime político ou de opinião, tampouco foi alcançado pela prescrição segundo as leis brasileiras e estrangeiras, é punido com pena superior a 2 anos e não abrangido pela jurisdição brasileira, não existindo informações de que o extraditando é refugiado ou de que responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos, tampouco de que será submetido a julgamento perante tribunal ou juízo e exceção. 
    Quanto aos requisitos previstos no artigo 83, da Lei nº. 13.445/17, verifica-se que o crime foi praticado no território do Estado requerente e que o extraditando responde a processo penal no referido país. 
    Em relação aos requisitos previstos no art. 88, §3º, da Leiº. 13.445/17, extrai-se dos autos que o pedido encontra amparo no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL e está devidamente instruído com cópia do mandado de prisão (fl. 9/14), com indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato criminoso e a identidade do extraditando, além de estar acompanhado de cópia dos textos legais sobre o crime, a competência, a pena e a prescrição. 
    Desse modo, verifica-se que não incidem os óbices do art. 82 da Lei nº.13.445/2017 e estão presentes os requisitos estabelecidos nos arts. 83 e 88, §3º, do mesmo diploma legal, razão pela qual há de ser deferida a extradição de Pablo Roberto Dlugokinsi, condicionada a entrega à assunção dos compromissos do art. 96, da Lei nº 13.445/17 pelo Estado requerente. 
    No tocante ao pedido de expedição de alvará de soltura, sob o fundamento de excesso de prazo, há de ser indeferido, porquanto há de se reconhecer que a prisão cautelar dos extraditandos é condição de procedibilidade para o processo de extradição, destinando-se, em sua primordial função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Extradição nº 579-QO, Pleno, Rei. Min. Celso de Mello). 
    Por fim, consoante a norma do art. 87, da Lei nº 13.445/17, ‘o extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal’. 
    No caso, verifica-se que o extraditando postulou pela procedência do presente processo extradicional, com sua imediata entrega ao Governo da Argentina, devidamente assistido por advogado constituído nos autos (fl 151), razão pela qual há de ser homologado o pedido de extradição voluntária por ele formulado. 
    Em face do exposto, opina a Procuradoria-Geral da República pela: 
    a) homologação do pedido de extradição voluntária formulado por Pablo Roberto Dlugokinsi;
    b) manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de Pablo Roberto Dlugokinski” (com meus grifos – fls. 167/170)
    Posteriormente, com vista, o Ministério Público Federal ratifica o requerimento de homologação do pedido de extradição voluntária do Extraditando, e, “pelo deferimento do pedido de transferência do extraditando para unidade prisional regional localizada na cidade de Santo Cristo/RS”.
    É o relatório.
    Inicialmente, anoto que, de acordo com o entendimento firmado nesta Corte, por ocasião do julgamento da Questão de Ordem na Extradição n. 1475, o Relator está autorizado a homologar monocraticamente a declaração de consentimento.
    Assim, passo a analisar os requisitos formais da extradição.
    I – No caso, é aplicável a Lei n. 13.445/2014, bem como o Acordo de Extradição firmado com os países do Mercosul, promulgado pelo Decreto n. 4.975, de 30/01/2004. 
    II – O Escritório Central da INTEPOL no Brasil, Nos autos da PPE n. 899/DF, representou pela prisão cautelar para fins de extradição de PABLO ROBERTO DLUGOKINSKI, nacional argentino, nos seguintes termos:
    “Conforme consta na documentação anexa, no dia 21 de setembro de 2017 o Escritório Central Nacional da INTERPOL em Buenos Aires, Argentina, incluiu na Difusão Vermelha o argentino PABLO ROBERTO DLUGOKINSKI, considerado fugitivo procurado para ser processado criminalmente perante a Justiça Argentina pelo crime de duplo homicídio agravado pelo uso de fogo.
      De acordo com as autoridades argentinas, no dia 28 de março de 2017, à tarde, PABLO ROBERTO DLUGOKINSKI e outros cúmplices, identificados como LEANDRO BUBLITZ e VICTOR JAVIER DLUGOKINSKI, encontraram-se com o casal SANDRO LEIVA e OLIVIA MARQUEZ, vizinhos de VICTOR, em lugar conhecido como ‘paraje Puerto Rosario’, na localidade, de San Javier, Misiones. Munidos de armas de fogo, os três (PABLO, LEANDRO e VICTOR) desferiram, inicialmente golpes em SANDRO e OLIVIA e, logo depois, efetuaram contra eles disparos de armas de fogo, que ocasionaram suas mortes. 
    Posteriormente, PABLO ROBERTO DLUGOKINSKI e seus dois cúmplices enterraram os corpos nas imediações do local ocupado por VICTOR JAVIER DLUGOKINSKI e, após desmontarem a moto utilizada pelo casal, colocaram as partes desmontadas em um veículo, com o qual as transportaram até outro local, conhecido como ‘Arroyo Los Toros', em Once Vueltas, Misiones, onde se desfizeram delas, arremessando-as.
    Consta, assim, na Difusão Vermelha A-8659/9-2017 que: a) PABLO ROBERTO DLUGOKINSKI é procurado na Argentina para responder a processo penal pelo crime de duplo homicídio agravado pelo uso de arma de fogo; b) contra o procurado há mandado de prisão expedido em 1º de agosto de 2017, na causa nº 37874/2017, pelo Juízo de Instrução nº 1 da Segunda Circunscrição Judicial de Misiones; e, c) a Argentina dá garantias de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis. 
    (…)
    Quanto ao crime pelo qual PABLO ROBERTO DLUGOKINSKI está respondendo a processo penal na Argentina, ele está previsto no artigo 79, c/c 41 bis, do Código Penal Argentino. 
    Considerando este enquadramento legal e o histórico dos fatos constante da Difusão Vermelha, temos, salvo juízo contrário, correlação direta com o crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal brasileiro (homicídio), sem prejuízo da incidência de alguma(s) das qualificadoras previstas no § 2º, ou ainda do crime previsto no artigo 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do mesmo Código” (grifei)
    Portanto, adequada descrição dos fatos bem como a identificação do Extraditando, e que os fatos descritos configuram crime no Brasil e na Argentina – artigo 121, caput, do Código Penal, comprovando dupla tipicidade.
    Os fatos não estão prescritos, uma vez que o artigo 121, caput, do Código Penal tem prazo prescricional de 20 (vinte) anos, e tendo sido praticado em 28/03/2017, o lapso prescricional ocorrerá somente em 27/03/2037, no Brasil, e no País requerente, em 28/03/2029.
    O Extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado e não se encontra em nenhum dos óbices para sua extradição descritos nos incisos do artigo 82, da Lei n. 13.445/2017, tais como:
    (i) inciso I – os fatos motivadores do pedido são considerados crime tanto no Brasil como na Argentina;
    (ii) inciso II – os crimes foram praticados no País Requerente, competente para processar e julgar o extraditando;
    (iii) inciso III – no Brasil, a pena é superior a 02 (dois) anos de reclusão;
    (iv) inciso IV – não há notícias de que o extraditando esteja respondendo a processo ou tenha sido condenado ou absolvido no Brasil pelos mesmos fatos descritos no pedido extradicional;
    (v) inciso V – a punibilidade não está prescrita no Brasil;
    (vi) inciso VI – não há indícios de que os fatos imputados constituem crime político ou de opinião;
    (vii) inciso VII – não há indícios de que o extraditando venha a responder perante Tribunal ou Juízo de Exceção na Argentina;
    (viii) inciso VIII – não há registro de que o Extraditando seja beneficiário de refúgio ou asilo no território brasileiro.
    Preenchidos, portanto, os requisitos legais para o deferimento do pedido de extradição, condicionada a entrega do Extraditando à aceitação do Estado Requerente aos compromissos previstos no artigo 96, da Lei n. 13.445/2017, em especial, o de computar o tempo de prisão imposto ao extraditando em virtude deste processo.
    III – No que se refere à entrega voluntária, verifico que a Lei n. 13.445/2017, em seu artigo 87, dispõe que:
    “Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal”.
    Na hipótese, verifico que todos os requisitos acima descritos foram preenchidos, já que o Extraditando declarou, de forma expressa e pessoal, intenção em ser entregue ao Estado requerente, em Petição de 11/04/2021, subscrita pelo advogado JAIR DARLEI BENKE – OAB/RS n. 50.925.
    IV – A prisão cautelar será mantida, nos moldes do artigo 208, do RISTF, por ser requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional.
    Com efeito, esta Corte tem jurisprudência pacificada no sentido da inaplicabilidade dos pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, em relação à prisão para efeitos de extradição, motivo pelo qual, na hipótese, a regra é a prisão cautelar par se viabilizar a execução da ordem extradicional, para garantia da efetiva entrega do custodiado ao Estado requerente.
    Contudo, DEFIRO a transferência do custodiado PABLO ROBERTO DLUGOKINSKI para o Presídio Regional da cidade de Santo Cristo/RS, até sua efetiva entrega ao Estado requerente, conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República.
    Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de entrega voluntária do nacional argentino PABLO ROBERTO DLUGOKINSKI e julgo procedente o pedido de extradição.
    O Estado requerente deverá assumir os compromissos estabelecidos no artigo 96, da Lei n. 13.445/2017, em especial no que se refere ao cômputo do tempo de prisão a que esteve o Extraditando submetido, no Brasil, por força do pedido de extradição.
    DEFIRO o pedido de transferência do custodiado para o Presídio Regional da cidade de Santo Cristo/RS.
    Comuniquem-se ao Ministério da Justiça e ao Estado requerente pela via diplomática para que retire o extraditando do território nacional no prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado desta decisão, conforme previsão do artigo 22.4 do Tratado de Extradição entre os Estados Membros do Mercosul.
    Comunique-se ao Diretor da Penitenciária Estadual Modulada de Montenegro/RS sobre o deferimento da transferência do custodiado para o Presídio Regional de Santo Cristo/RS.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator